Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. RESSARCIMENTO AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença julgou improcedente ação de ressarcimento de valores pagos indevidamente a servidor público (Bombeiro Militar). A sentença afastou a obrigação de devolver os valores em razão de o pagamento ter decorrido de erro operacional da administração e do agente público ter atuado de boa-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição ao erário de valores pagos a maior a título de auxílio-moradia majorado, em razão de erro administrativo, diante da comprovação da boa-fé objetiva do servidor militar beneficiado.
III. Razões de decidir
3. O pagamento do auxílio-moradia majorado decorreu de erro operacional da Administração Pública, que, mesmo após o recebimento de documentos comunicando a dissolução da união estável, não atualizou o cadastro funcional do servidor.
4. A boa-fé objetiva do servidor é demonstrada pela apresentação formal de documentos que comprovaram a dissolução da união estável, inclusive com termo de audiência judicial apresentado à Administração em abril de 2017, um mês após a sentença judicial.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.009, estabelece que valores pagos indevidamente por erro administrativo estão sujeitos à devolução, exceto quando o servidor, como no caso dos autos, comprova sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de constatar o erro.
6. O controle dos pagamentos é atribuição da Administração Pública, não sendo razoável exigir do servidor conhecimento técnico ou acesso aos sistemas internos para identificar inconsistências nos valores pagos. Imputar ao servidor a responsabilidade exclusiva pelo erro administrativo, diante da comunicação tempestiva dos fatos e ausência de conduta dolosa ou omissiva, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.112/1990, art. 46; Lei Complementar no 840/2011; CPC/2015, arts. 85, 98 a 102, 496, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1769306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009); TJDFT, Ap. Cív. 07149548120238070018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 14.08.2024.